Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. OMISSÃO DO RÉU. DEVER DO AUTOR DE APRESENTAR AS CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 550, §§ 5o e 6o, e 55, § 2o, do Código de Processo Civil, se o réu não prestar as contas no prazo legal cabe ao autor apresentá-las mediante a especificação das receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.
II. Recurso desprovido.